Tribunal: STM
Processo: 7000278-20.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000278-20.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: JOANA ABREU NASCIMENTO
ADVOGADO: HUGO ANTUNES DA SILVA (OAB: DF55061)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/06/2022 a 09/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para manter incólume a
Sentença recorrida, que denegou a ordem de Habeas Corpus pleiteada em
favor da Civil JOANA ABREU NASCIMENTO, por ausência dos requisitos
constitucionais e legais previstos no art. 5º, inciso LXVIII, da CF/1988, e arts. 466
e 467, do CPPM, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/06/2022 17:51:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138ebc257
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000278-20.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RECORRENTE: JOANA ABREU NASCIMENTO.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: HUGO ANTUNES DA SILVA.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. SENTENÇA EM HABEAS CORPUS.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. RECURSO CABÍVEL. ART. 120 DO RISTM. PEDIDO LIMINAR.
INDEFERIMENTO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. TESTEMUNHA. DEPOIMENTO. NOTIFICAÇÃO.
VÍCIO INSANÁVEL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

A estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória, de forma que as alegações
do Impetrante devem estar comprovadas de plano. No caso, as informações colacionadas pela
Autoridade apontada como coatora deixaram claro que a finalidade do comparecimento da
Paciente à Organização Militar dizia respeito a uma apuração em curso, bem como que a ora
Recorrente não figurava como investigada no IPM.
Mostra-se acertada a Sentença recorrida quando pontuou que a autoridade apontada como
coatora agiu dentro dos limites legais previstos no CPPM para exercer a sua atividade de
Encarregado de Inquérito Policial Militar.
Noutro ponto, não há que falar em carência de justa causa para prosseguimento da
investigação em relação à Recorrente. Na esteira da jurisprudência desta Corte Castrense, o
trancamento do IPM, por meio de habeas corpus, somente deve ocorrer em caráter
excepcional, quando possível se identificar, de pronto, a ausência de indícios mínimos de
autoria, a falta de lastro probatório mínimo para sustentar a materialidade, a presença de
causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade da conduta, não se verificando, no caso,
nenhuma das circunstâncias aptas a ensejar o trancamento precoce do Inquérito.
Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito,
para manter incólume a Sentença recorrida, que denegou a ordem de habeas corpus pleiteada em favor da
Civil JOANA ABREU por ausência dos requisitos constitucionais e legais previstos no art. 5º, LXVIII, da
CF/1988, e nos arts. 466 e 467, ambos do CPPM.

Brasília-DF, 9 de junho de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defesa constituída de JOANA ABREU NASCIMENTO,
contra a Sentença proferida nos autos do HC nº 7000040-59.2022.7.11.0011, em 11/4/2022, pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que denegou a ordem de Habeas Corpus
pleiteada em favor da ora Recorrente por ausência dos requisitos constitucionais e legais previstos no art.
5º, LXVIII, da CF/1988 e nos arts. 466 e 467, ambos do CPPM.

Consta nos autos que o Advogado Dr. Hugo Antunes da Silva (OAB/DF nº 55.061) impetrou Habeas Corpus,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/06/2022 17:51:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138ebc257
em favor da Paciente JOANA ABREU NASCIMENTO, contra o ato do Cap QOEA CTA RODOLFO DE SOUZA
RAFAEL, Encarregado do IPM nº 5, instaurado pela Portaria SEREP-BR nº 91/SRH, de 10/3/2022, derrogada
pela Portaria SEREP-BR nº R1/SRH, de 21/3/2022, do Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da
Aeronáutica de Brasília.

Alegou, em síntese, que houve constrangimento ilegal por parte do Encarregado do IPM, eis que teria
induzido a Paciente em erro, convocando-a para uma "conversa informal" em 23/3/2022, quando, após ter
comparecido e prestado informações de forma espontânea, teria sido surpreendida com o recebimento de
intimação com data retroativa (21/3/2022), informando tratar-se de inquirição em sede de Inquérito Policial
Militar. Aduziu, ademais, ausência de justa causa para o prosseguimento do procedimento investigativo em
desfavor da Paciente.

No referido Mandamus, o Impetrante requereu liminarmente: 1) a sustação do Ato que notificou a Paciente
para prestar novo depoimento em 6/4/2022; 2) a declaração de nulidade do depoimento colhido em
23/3/2022; 3) o trancamento do Inquérito Policial Militar, em desfavor da Paciente, diante da ilegalidade e da
arbitrariedade perpetradas pela autoridade apontada como coatora. No mérito, pugnou pela concessão da
ordem para trancar o referido procedimento inquisitivo por falta de justa causa para o seu prosseguimento
(HC 7000040-59.2022.7.11.0011, Evento 1).

O Writ foi ajuizado inicialmente na Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo havido declínio de competência
para esta Justiça Especializada em 5/4/2022. Na mesma data, o Mandamus foi distribuído ao Juízo da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, que indeferiu a liminar requerida (HC 7000040-59.2022.7.11.0011, Evento 4).

Após a juntada das informações da autoridade apontada como coatora e da colheita do Parecer ministerial,
em 11/4/2022, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM denegou a ordem de
Habeas Corpus por ausência dos requisitos constitucionais e legais previstos no art. 5º, LXVIII, da CF/1988 e
nos arts. 466 e 467, ambos do CPPM (HC 7000040-59.2022.7.11.0011, Evento 14).

Inconformada com a Decisão em tela, a civil JOANA ABREU DE OLIVEIRA, por intermédio de seu Advogado,
manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fulcro no art. 510, alínea "a", c/c o art. 516, alínea "p",
c/c o art. 517, todos do Código de Processo Penal Militar.

Em 19/4/2022, o Recurso interposto pela Defesa foi recebido pelo Magistrado a quo, que, por Despacho de
25/4/2022, manteve a Decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, em observância ao
artigo 520 do CPPM. (HC nº 7000040-59.2022.7.11.0011, Eventos 25 e 38).

Em suas Razões recursais (Evento 1, 1-RSE), a Defesa alega, preliminarmente, que a ora Recorrente, em
momento algum, foi informada que seria ouvida como testemunha, eis que teria sido "convidada a uma
conversa informal", no dia 23/3/2022, sendo-lhe entregue a notificação para a oitiva apenas ao final do ato,
com data retroativa de 21/3/2022, de maneira que o depoimento fora ilegalmente obtido, com o intuito de
colher informações da Recorrente e de terceiros que trabalhavam em sua empresa.

Nesse quadrante, argumenta que, o só fato de o Encarregado ter usado de subterfúgios para chamar a
Impetrante para prestar depoimento em Inquisa, que possui ritos próprios e definidos legalmente, seria
motivo suficiente para gerar a nulidade do ato, nos termos das alíneas "f" e "g" do art. 500 do CPPM.

Aduz, ademais, a necessidade de sustação de nova convocação da Recorrente para prestar depoimento
como testemunha, no dia 19/4/2022, nos termos da parte final do art. 503 do CPPM, diante de
irregularidades passíveis de nulidade.

Referindo-se ao mérito recursal, pleiteia a reforma da Decisão recorrida e a concessão da ordem "diante da
prática de constrangimento ilegal e a constituição de vícios insanáveis pela ausência da correta notificação e
a devida presença de defesa técnica para acompanhamento do ato, o que não foi oportunizado à Paciente
em sua oitiva".

Em pedido liminar, alegou a necessidade de anulação e de exclusão dos autos do depoimento prestado pela
Recorrente em 23/3/2022, diante da falta de anterior notificação formal e da ausência de defesa técnica
para acompanhamento do ato. No mesmo sentido, pugnou, liminarmente, pela anulação da nova

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/06/2022 17:51:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138ebc257
convocação da Recorrente para prestar depoimento como testemunha no dia 19/4/2022.

Ao fim, requereu, in verbis:

"a) A reforma da r. sentença de mérito que DENEGOU A ORDEM DE HABEAS CORPUS pleiteada
proferida (sic) no bojo do Habeas Corpus impetrado em favor da ora Paciente JOANA ABREU
NASCIMENTO;
b) Concessão da Ordem de Habeas Corpus consoante os termos elencados no presente
recurso;
c) A decretação da nulidade da oitiva prestada pela recorrente/paciente no dia 23/03/2022
juntado no evento 09, fl. 02; 06-07, pela nítida ausência de notificação formal, antes das
declarações firmadas pela Paciente, bem como ausência de defesa técnica para
acompanhamento do ato, nos termos do art. 500, alíneas "f" e "g" do Código de Processo
Penal Militar-CPPM;
d) Concessão do pedido de liminar para sustação do ato de nova oitiva designada para o dia
19/04/2022 às 14:00hs no CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE
TRÁFEGO AÉREO, localizado na SHIS QI 05 - Área Especial 12 - Lago Sul, CEP 71615-600,
consoante descreve a parte final do artigo 503, do CPPM, conforme as irregularidades
apontadas nos autos que geram completa e total nulidade formal, conforme alhures exposto;
e) O conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. sentença combatida,
concedendo a ordem de Habeas Corpus, de acordo com os fundamentos trazidos ao presente
recurso manejado;
f) Subsidiariamente, que a oitiva prestada no dia 23/03/2022 seja excluída do referido IPM,
por ausência de regularidade formal do ato."

Em Contrarrazões (Evento 1, 2-CONTRAZ), o Parquet Milicien aponta, de início, que o presente recurso não
encontra amparo no rol do art. 516 do CPPM, visto que a alínea "p" do referido artigo se refere à decisão ou
à sentença que "decretar, ou não, a medida de segurança". Anota, contudo, a possibilidade de
concessão de habeas corpus por iniciativa do próprio órgão jurisdicional.

Na sequência, rechaça as alegações de ilegalidade na obtenção do depoimento prestado pela ora
Recorrente, em 23/3/2022, aduzindo que não restou caracterizado qualquer ato ilegal e/ou arbitrário, para
colheita de informações de forma ilícita, razão pela qual a argumentação defensiva merece ser rejeitada.

Pontua, ademais, que inexiste qualquer constrangimento ilegal no fato de a Recorrente ter sido devidamente
intimada e prestado depoimento na condição de testemunha, bem como, caso necessário, preste novas
declarações para esclarecer completamente a questão.

A PGJM (Evento 6), em Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE
DE ALMEIDA, anotou, inicialmente, que o manejo do recurso é incabível, ante a não satisfação de requisito
objetivo de admissibilidade.

Quanto à pretensão de fundo, discorre que a instauração de Inquérito (IPM) para apurar fatos
aparentemente delituosos ocorridos no interior de Unidade Militar, ainda mais quando não há indiciamento
da Paciente, não consubstancia ato ilegal ou abusivo da autoridade militar e, tampouco, malfere a liberdade
de ir e vir. Recorda que, na fase investigativa, há a prevalência o princípio in dubio pro societate e que os
direitos individuais suscitados pela operosa defesa constituída se opõem a um bem jurídico de valor coletivo,
o da prevalência do interesse público subjacente à investigação e à repressão aos delitos em geral.

Ao final, opinou pela negativa de provimento ao recurso interposto, para manter incólume o Decisum
guerreado em seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em Despacho de 3/5/2022, indeferi o pleito liminar (Evento 8).

É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/06/2022 17:51:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138ebc257

Em suas Contrarrazões, o MPM apontou que o presente Recurso não encontra amparo no rol do art. 516 do
CPPM.

É verdade que o fundamento da alínea "p" do art. 516 do CPPM, indicado pela Recorrente, não se amolda à
hipótese dos presentes autos, eis que se mostra adequada quando a insurgência for contra decisão ou
sentença que "decretar, ou não, a medida de segurança".

Por outro lado, é sabido que a Lei nº 13.774/2018 atribuiu aos Magistrados da primeira instância desta
Justiça Especializada a novel competência para julgar os Habeas Corpus contra ato de autoridade militar
praticado em razão da ocorrência de crime militar, exceto o praticado por Oficial-General (art. 30, inciso I-C,
da Lei nº 8.457/1992), sem, contudo, alterar expressamente o CPPM para indicar expressamente o recurso
cabível diante da respectiva decisão.

Não obstante, nos exatos termos do art. 120 do RISTM, c/c o art. 6º, inciso II, alínea "c", da Lei nº
8.457/1992, o recurso cabível contra a sentença que conceder ou negar a ordem de Habeas Corpus é
mesmo o Recurso em Sentido Estrito. In verbis:

Lei nº 8.457/1992
Art. 6° Compete ao Superior Tribunal Militar:
II - julgar:
c) as apelações e os recursos de decisões dos juízes de primeiro grau;

Regimento Interno do STM
Do Recurso em Sentido Estrito
Art. 119. (...)
Art. 120. Seguirá o rito desta seção o recurso interposto contra a sentença de
primeira instância que conceder ou negar a ordem de Habeas Corpus.
Parágrafo único. Da sentença que conceder a ordem, haverá recurso de ofício. (Grifos nossos.)

Aliás, este Tribunal já decidiu, nos autos do RSE nº 7000628-42.2021.7.00.0000, que, em se tratando de
insurgência contra sentença proferida em Habeas Corpus, o instrumento cabível é o Recurso em Sentido
Estrito, em conformidade com o art. 120 do RISTM.

O presente Recurso, portanto, é cabível, tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.

A Defesa alegou, preliminarmente, ilegalidade na notificação e no respectivo depoimento da Recorrente
em relação à oitiva realizada no dia 23/3/2022, havendo motivo suficiente para gerar a nulidade do ato, nos
termos das alíneas "f" e "g" do art. 500 do CPPM. Ponderou, ademais, a necessidade de sustação de nova
convocação da Recorrente para prestar depoimento como testemunha no dia 19/4/2022.

Não obstante, entendo que a análise das ilegalidades/arbitrariedades supostamente praticadas pelo
Encarregado da Inquisa, no que atine à notificação e à colheita de depoimento da Sra. JOANA ABREU DE
OLIVEIRA, está imbricada com o próprio mérito recursal, de forma que tais questões serão apreciadas
quando do exame do mérito, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM.
Passando à análise da pretensão de fundo, verifica-se que não assiste razão à Defesa.

O ponto fulcral de dissenso diz respeito às alegações no sentido de que o depoimento prestado pela Sra.
JOANA ABREU DE OLIVEIRA, no dia 23/3/2022, estaria eivado de vício insanável, diante da incorreta
notificação da testemunha e da falta de oportunidade para presença de defesa técnica para
acompanhamento do ato. Nesse norte, visando demonstrar que a Recorrente fora apenas convidada para
uma conversa informal, a Defesa anexou à Petição de habeas corpus alguns "prints" de mensagens
veiculadas pelo aplicativo WhatsApp. (HC nº 7000040-59.2022.7.11.0011, Evento1, fls. 23/24).

Em contraponto, instada a prestar informações, a autoridade apontada como coatora informou, em suma,
que a Recorrente fora contatada por telefone com o fito de confirmar seu endereço residencial para a

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/06/2022 17:51:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138ebc257
entrega do ofício de notificação, quando informou que não seria necessária a entrega presencial da mesma,
posto que já estava ciente do expediente e faria o recebimento do documento quando de seu
comparecimento, tendo solicitado que os dados do local, da data e do horário da oitiva fossem passados por
meio do aplicativo WhatsApp. Ademais, em suas informações, a autoridade impetrada frisou que "em
nenhum momento fora informado à Paciente que esta prestaria esclarecimentos em caráter informal", além
de que, desde o primeiro contato, a referida civil "sempre esteve ciente de que era Testemunha, e prestaria
depoimento nesta condição" (HC nº 7000040-59.2022.7.11.0011, Evento 9, fl. 2).

Sabe-se que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória, de forma que as alegações do
Impetrante devem estar comprovadas "de plano". Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Corte
Castrense:

"HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS DO IMPETRANTE DE
PRÉ-CONSTITUIR PROVA DO ALEGADO. BASE PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A
ACUSAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. A via estreita e expedita do Habeas Corpus não
comporta dilação probatória ampla e ilimitada, o que impõe ao Impetrante o ônus de pré-
constituir prova do fato apontado e qualificado como abusivo de poder ou ilegalmente
constrangedor ao status libertatis do Paciente. (...). Na sede do Remédio Heroico não é
cabível o exame aprofundado e exaustivo da prova, de modo que, de plano, se determine o
trancamento da Ação Penal Militar. Denegação da Ordem. Unânime." (HC nº 0000059-
39.2016.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento: 10/5/2016).
(Grifos no original.)

Ao contrário, no presente caso, como bem observou o MPM em Contrarrazões, os "prints" de mensagens
colacionados pelo Cap RODOLFO DE SOUZA RAFAEL (HC 40-59.2022, Evento 9, fls. 10/11) deixaram claro
que se tratava de uma "apuração" em curso e demonstram que a ora Recorrente foi devidamente informada
sobre as declarações que prestaria.

Salienta-se que o termo de depoimento prestado em 23/3/2022, juntado nas informações pelo Cap RAFAEL
(HC 40-59.2022, Evento 9, fls. 6/7), demonstram que o objeto do IPM dizia respeito à confirmação de
informações prestadas por candidata ao processo seletivo do QS CON/2021 quanto à sua experiência
profissional, supostamente ocorrida na empresa da Sra. JOANA ABREU DE OLIVEIRA, de forma que essa
figurava realmente na condição de testemunha e não de investigada. A esse respeito, destacou a Sentença
Recorrida que, in verbis:

"(...) a paciente não figura como investigada no IPM. Em verdade, foi inquirida na qualidade de
testemunha e não foram demonstrados elementos concretos que indiquem a prática de
constrangimento, ato ilícito ou ameaça a sua liberdade de locomoção".

Ademais, nota-se, no mencionado Termo de Inquirição, que a testemunha, além de ter sido compromissada
e alertada sobre as penas previstas no art. 342 do Código Penal e nos artigos 343 a 346 do Código Penal
Militar, foi devidamente advertida sobre o disposto no § 2º do artigo 296 do CPPM, ou seja, que:

ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine, ou ao seu cônjuge, descendente,
ascendente ou irmão.

Conclui-se, do aqui exposto, o acerto da Sentença recorrida quando pontua que "a autoridade apontada
como coatora, Cap QOEA CTA RODOLFO DE SOUZA RAFAEL, agiu dentro dos limites legais previsto no
Código de Processo Penal Militar para exercer a sua atividade de Encarregado de Inquérito Policial Militar".

Noutro ponto, não há que se falar em carência de justa causa para prosseguimento da investigação em
relação à Recorrente.

Infere-se dos autos que o objeto da investigação se relaciona à confirmação da experiência profissional,
supostamente ocorrida na empresa da Sra. JOANA ABREU DE OLIVEIRA, informada pela candidata ALINE
CAVALCANTE CAMPOS no processo seletivo QS CON/2021. Justamente por isso, a referida empresária foi
convocada a depor como testemunha no Inquérito.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/06/2022 17:51:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138ebc257
A instauração de IPM para a apuração de fato delituoso, ocorrido sob sua esfera de atribuições, configura,
não só prerrogativa, como dever da Administração Militar. Ora, a inquirição de testemunhas dos fatos que se
pretendem elucidar está inserida na prerrogativa legal de a Administração proceder ao Inquérito, de forma
que assiste razão ao MPM quando afirma que inexistente qualquer constrangimento ilegal no fato de a
Recorrente ter sido intimada e prestado depoimento na condição de testemunha, bem como que venha a
prestar novas declarações, se assim for necessário para esclarecer completamente a questão relacionada à
assinatura da Carteira de Trabalho da candidata ALINE CAVALCANTE CAMPOS.

Gize-se que o trancamento do IPM, por meio de habeas corpus, somente deve ocorrer em caráter
excepcional, quando possível se identificar, de pronto, a ausência de indícios mínimos de autoria, a falta de
lastro probatório mínimo para sustentar a materialidade, a presença de causa de extinção da punibilidade
ou a atipicidade da conduta, não se verificando, no caso, nenhuma das circunstâncias aptas a ensejar o
trancamento precoce do presente IPM. É nesse sentido a remansosa jurisprudência desta Corte, como se
observa nos seguintes Arestos:

"HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM).
EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. CONTROLE DE ARMAMENTOS E DE MUNIÇÕES.
CONCOMITÂNCIA DE IPM. OBJETOS DIVERSOS. APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A autoridade da Polícia
Judiciária Militar, diante de suspeitas de cometimento de delito castrense, em regra, tem a
obrigação de instaurar a investigação. 2. O trancamento de IPM, mediante HC, compreende
situação excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como a atipicidade da conduta, a
extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e
de prova da materialidade. (...). 6. Ordem denegada. Decisão unânime." (HC nº 7000874-
72.2020.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento: 11/2/2021); e

"HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. MÉRITO. HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA. O trancamento do inquérito
policial militar, pela via estreita do Habeas Corpus, é medida excepcional e somente pode se
dar por inequívoca atipicidade da conduta, pela comprovada existência de causas extintivas
da punibilidade, ou pela ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do ilícito.
In casu, presentes os requisitos necessários para a investigação criminal, o feito segue o seu
curso normal, inexistindo violência ou coação que ameace o direito de ir e vir do Paciente, bem
como qualquer ilegalidade ou abuso de poder na requisição de instauração do IPM pelo MPM
ou na determinação de sua instauração pela autoridade militar competente. Habeas Corpus
conhecido. Ordem denegada. Decisão por unanimidade." (HC nº 7000758-37.2018.7.00.0000.
Rel. Min. ALVARO LUIZ PINTO. Julgamento: 20/11/2018).

Sobre esse aspecto, vale trazer à colação os seguintes trechos da manifestação da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, in verbis:

"Na fase investigativa, há a prevalência o princípio in dubio pro societate. O escopo do IPM é
justamente apurar os fatos, bem como identificar os indícios suficientes de autoria e as
devidas provas existenciais do crime, subsidiando o MPM para propositura da Ação Penal
Militar.
Os direitos individuais suscitados pela operosa defesa constituída opõem-se a um bem jurídico
de valor coletivo, o da prevalência do interesse público subjacente à investigação e à
repressão aos delitos em geral, devendo preponderar, em face das circunstâncias concretas, o
direito à plena elucidação da verdade real, com a consequente investigação acerca de fatos
ilícitos, para o desate exitoso de investigação atinente a fatos deletérios para a coletividade,
evitando-se atos tumultuários à obtenção da desejável e necessária justiça."

De mais a mais, no contexto dos autos, a simples apuração dos fatos, na qual a Paciente estava na condição
de testemunha, e sequer fora indiciada, não malfere a sua liberdade de ir e vir, não se justificando o precoce
arquivamento do procedimento investigatório.

Verifica-se, pois, que, inexistindo lesão ou perigo de lesão à liberdade de locomoção da Recorrente, e não se

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/06/2022 17:51:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138ebc257
vislumbrando abuso de poder ou ilegalidade nos atos praticados pelo Encarregado do IPM, o presente
Recurso não merece acolhimento.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para manter incólume a Sentença
recorrida, que denegou a ordem de habeas corpus pleiteada em favor da civil JOANA ABREU NASCIMENTO
por ausência dos requisitos constitucionais e legais previstos no art. 5º, LXVIII, da CF/1988, e nos arts. 466 e
467, ambos do CPPM.